Tribunal: TCU
Processo: 016.595/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8814/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.595/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Deize Olegario Cavalcante (XXX.528.191-XX); Edinilza Alves de Farias (XXX.073.098-XX); Maria Lucia de Farias Santos (XXX.529.907-XX); Maria Rodrigues Mesquita (XXX.670.157-XX); Marilene Alves de Farias (XXX.373.728-XX); Marlene Alves de Farias (XXX.074.578-XX); Marly Alves de Farias (XXX.529.667-XX); Rosangela Regina Ferreira Gurgita (XXX.275.907-XX); Saly Regina da Silva (XXX.015.349-XX); Samary Regina da Silva (XXX.962.109-XX); Simone Regina da Silva (XXX.005.689-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.